Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-69.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600043-69.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600043-69.2024.6.16.0137
que confirmou a decisão liminar, mantendo em caráter permanente a exclusão do conteúdo
veiculado na URL https://www.instagram.com/reel/ChX-JQDAb15/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral antecipada cometida pelo representado e, por
conseguinte, julgou procedente, com resolução do mérito, o pedido deduzido na petição inicial,
para o fim de condená-lo ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil
reais), o que faço com fundamento nos artigos 36, § 3º, da Lei das Eleições e no artigo 2º, § 4º, da
Resolução TSE n. 23.610/2019 c.c o artigo 487, I do CPC (Representação Eleitoral com pedido
liminar ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no art. 96 da Lei nº 9.504/9, em
face de Annibal Bonemer Azevedo da Rocha, alegando teria utilizado no seu perfil das redes
sociais, mais especificamente na plataforma Instagram, para a sua promoção pessoal e realização
de ato de propaganda antecipada, com o intuito de desequilibrar o pleito eleitoral que se aproxima
e que é pré-candidato a Vereador. ANNIBAL: "Hoje, eu me despeço de uma etapa. Obrigado Lari.
Obrigado, Cris. Valeu, Claudemir. Lu, muito obrigado. Nesses últimos 12 (doze) meses, eu estive à
frente do Núcleo Regional do Trabalho. Nós conseguimos muitas conquistas com nosso time.
Foram quase R$200.000,00 (duzentos mil reais) em equipamentos, sendo tablets, notebooks, muito
aparelhos para melhorar a comunicação e a tecnologia das nossas agências. Também, nós
empregamos mais de 11 (onze) mil pessoas na nossa regional. Conseguimos também qualificar
mais de 400 (quatrocentas) pessoas através de cursos com bolsas de R$600,00 (seiscentos reais),
cursos profissionalizantes. E também conseguimos implementar aqui no Núcleo Regional um
sistema para gerenciamento de processo, para garantir a qualidade no serviço, para as próximas
governanças que tiverem aqui no Núcleo Regional do Trabalho. Tudo isso melhorou a carreira
profissional dos cidadãos, melhorando assim a sua qualidade de vida e acelerando a nossa
economia. E hoje começo também um novo desafio, porque eu vejo a Maringá do futuro. E você?
Vamos juntos?" [...]".) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA (RECORRENTE) DIEGO AUGUSTO JUSTINO GERBER (ADVOGADO)
ANDRE PRADE MAY (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963633
03/09/2024
17:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.876

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600043-69.2024.6.16.0137 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA
ADVOGADO: DIEGO AUGUSTO JUSTINO GERBER - OAB/PR79751
ADVOGADO: ANDRE PRADE MAY - OAB/PR82597
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. VÍDEO PUBLICADO NAS REDES SOCIAIS. PALAVRAS
MÁGICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTOS. REFORMA DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA E DA DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO PERMAMENTE DO
VÍDEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Annibal Bonemer Azevedo da
Rocha, candidato ao cargo de vereador no município de Maringá, em face da
sentença proferida pelo juízo da 137ª Maringá que julgou procedente a
representação eleitoral, confirmando a liminar concedida, para o fim de
manter a exclusão do vídeo impugnado e aplicou multa ao ora recorrente no
valor de R$ 5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral antecipada.

1.2 O recorrente alegou que não há pedido explícito de voto no vídeo
impugnado e, portanto, não configura propaganda eleitoral antecipada.

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, defendeu a manutenção
da sentença e, igualmente, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso por considerar que a postagem
veicula pedido explícito de votos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43963633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada em razão de suposto
pedido explícito de voto em vídeo divulgado nas redes sociais pelo
recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral permite, durante a pré-campanha, a menção à
pretensa candidatura e a exaltação de qualidades pessoais, desde que não
haja pedido explícito de voto (art. 36-A da Lei n. 9.504/97).

3.2 Para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada, é necessário
que o conteúdo divulgado apresente pedido explícito de voto, o que não se
verificou na expressão "E hoje começo também um novo desafio porque eu
vejo a Maringá do futuro. E você? Vamos juntos ?", utilizada pelo recorrente,
a qual configura apenas um pedido de apoio político, permitido pela
legislação.

3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Eleitoral
corroboram o entendimento de que expressões que não configuram pedido
explícito de voto não caracterizam propaganda eleitoral antecipada (REsp n.
060028736, TSE; REsp n. 060004622, TRE/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e provido para o fim de reformar a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral, afastando-se a multa aplicada,
bem como a determinação de exclusão do vídeo impugnado.

4.2 Não configurada a propaganda eleitoral antecipada, diante da ausência
de pedido explícito de voto.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 36-A; Resolução
TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: Recurso na Representação n.
060028736, TSE, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, DJE 05/06/2023;
Recurso Eleitoral n. 060004622, TRE/PR, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS 27/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Num. 43963633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Annibal Bonemer Azevedo da
Rocha, candidato ao cargo de vereador no município de Maringá, em face da sentença
proferida pelo juízo da 137ª Maringá - PR que julgou procedente a representação eleitoral,
confirmou a liminar concedida, para o fim de manter a exclusão do vídeo impugnado das
redes sociais e aplicou multa ao ora recorrente no valor de R$ 5.000,00 pela prática de
propaganda eleitoral antecipada.

Em suas razões recursais (ID 43918349), o recorrente alegou, em breve
síntese, que não há pedido explícito de voto no vídeo impugnado e, portanto, não
configura propaganda eleitoral antecipada. Requereu, desse modo, o conhecimento e o
provimento do recurso para reconhecer que a conduta praticada pelo recorrente está
dentro dos limites da legislação eleitoral. Pugnou a reforma da sentença, para que seja
julgada improcedente a representação eleitoral.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo
desprovimento do recurso (ID 43918353).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por considerar que a postagem veicula pedido explícito de
votos (ID 43944730).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
Num. 43963633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal é permitido, portanto, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
Num. 43963633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. ”

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
Num. 43963633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zilio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da
técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das
circunstâncias em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar
pedido explícito de voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas
palavras com significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a
regra do § 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver”. Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o
Num. 43963633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

“pedido explícito de voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o
pedido de apoio político” (§ 2o). Ora, em que medida o “pedido de apoio
político” não se confunde com o próprio “pedido de voto”, quer seja este
explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se distinguem essas duas
situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o mesmo que pedir voto,
não havendo, portanto, diferença semântica entre tais expressões. E a
incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do inciso VII do
transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos financeiros. Pode-
se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde que não se peça
explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de expressão e
de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do ano das
eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à “exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a participação de pré-
candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos” (inciso I); é
permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI) – reuniões, portanto, que
podem ocorrer em local público ou privado; é permitido pedido de doação financeira
para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade apresentar teor
político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de “propaganda eleitoral
antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-AI no
924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo Lopez
Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
antecipada pelo recorrente, em razão da veiculação de vídeo no Instagram, no dia
28/6/2024, cujo conteúdo seria supostamente irregular, pois utiliza palavras mágicas que
indicariam o pedido explícito de votos.

Veja-se a transcrição do vídeo impugnado (ID 43918216 e 43918217):

ANNIBAL: “Hoje, eu me despeço de uma etapa. Obrigado Lari. Obrigado, Cris. Valeu,
Claudemir. Lu, muito obrigado. Nesses últimos 12 (doze) meses, eu estive à frente do
Núcleo Regional do Trabalho. Nós conseguimos muitas conquistas com nosso time.
Foram quase R$200.000,00 (duzentos mil reais) em equipamentos, sendo tablets,
notebooks, muito aparelhos para melhorar a comunicação e a tecnologia das nossas
agências. Também, nós empregamos mais de 11 (onze) mil pessoas na nossa
regional. Conseguimos também qualificar mais de 400 (quatrocentas) pessoas através
Num. 43963633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

de cursos com bolsas de R$600,00 (seiscentos reais), cursos profissionalizantes. E,
também, conseguimos implementar aqui no Núcleo Regional um sistema para
gerenciamento de processo, para garantir a qualidade no serviço, para as próximas
governanças que tiverem aqui no Núcleo Regional do Trabalho. Tudo isso melhorou a
carreira profissional dos cidadãos, melhorando assim a sua qualidade de vida e
acelerando a nossa economia. E hoje começo também um novo desafio porque eu
vejo a Maringá do futuro. E você? Vamos juntos ?”

Como se pode notar, o pré-candidato a vereador no município de Maringá se
apresenta por meio do vídeo impugnado como candidato nas eleições de 2024, exaltando
suas qualidades pessoais, bem como o trabalho por ele desenvolvido no Núcleo Regional
do Trabalho.

Denota-se que, da expressão “E hoje começo também um novo desafio
porque eu vejo a Maringá do futuro. E você? Vamos juntos ?”, não é possível aferir o
pedido explícito de votos, eis que a mencionada expressão corresponde, no contexto da
publicação, a pedido de apoio político, o que não é vedado pela legislação eleitoral.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social
Democrático contra a sentença da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, que julgou
improcedente a representação contra Carlos Coelho, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há nulidade processual pela falta de manifestação do Ministério Público e se a
expressão utilizada nas redes sociais pelo recorrido configura pedido explícito de
votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade do processo,
considerando que não houve prejuízo às partes e o promotor se manifestou após a
sentença.

3.2. O artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE prevê a intimação do Ministério
Público, mas a jurisprudência estabelece que a falta de intimação não implica nulidade
se não houver prejuízo, conforme o princípio *pas de nullités sans grief*.

3.3. No mérito, a expressão "vamos juntos construir essa história", utilizada pelo
recorrido, não constitui pedido explícito de votos, uma vez que não utiliza
palavras mágicas; e se enquadra nas permissões do artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, que autoriza a menção à pré-candidatura e a exaltação de qualidades
pessoais desde que não haja pedido explícito de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 43963633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a
representação, por ausência de configuração de propaganda eleitoral antecipada.

4.2. A expressão utilizada pelo recorrido nas redes sociais não configura pedido
explícito de votos, não havendo irregularidades na conduta.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060004622, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/08/2024.

Em que pese o entendimento de que pedido explícito de voto não se limita
ao uso da expressão "vote em", podendo ser inferido a partir da utilização de outras
expressões com conteúdo semanticamente similares, materializadas nas palavras
mágicas, entendo que, no caso ora em análise, a expressão “E hoje começo também um
novo desafio, porque eu vejo a Maringá do futuro. E você? Vamos juntos?” não
caracteriza pedido explícito de votos, eis que, no contexto analisado, o recorrente estava
expondo os seus feitos pessoais.

Outrossim, não há elementos contundentes que evidenciem a intenção de
antecipar indevidamente a sua campanha eleitoral.

Logo, a prova colacionada não demonstra pedido explícito de votos, a
utilização de meios proscritos, conduta tendente a desequilibrar o pleito em ofensa ao
princípio da isonomia, mácula à honra ou imagem de pré-candidato ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela qual deve ser reformada a
respeitável sentença que julgou procedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Annibal Bonemer Azevedo da Rocha para o fim de reformar sentença que
julgou procedente a representação eleitoral, afastando-se a multa aplicada, bem como a
determinação de exclusão do vídeo impugnado.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.
Num. 43963633 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Annibal Bonemer Azevedo da
Rocha, candidato ao cargo de vereador no município de Maringá, em face da sentença
proferida pelo juízo da 137ª Maringá - PR que julgou procedente a representação eleitoral,
confirmou a liminar concedida, para o fim de manter a exclusão do vídeo impugnado das
redes sociais e aplicou multa ao ora recorrente no valor de R$ 5.000,00 pela prática de
propaganda eleitoral antecipada.

O e. Relator, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, conheceu e deu
provimento ao recurso, porque concluiu que da expressão "E hoje começo também um
novo desafio porque eu vejo a Maringá do futuro. E você? Vamos juntos ?" não é
possível aferir o pedido explícito de votos, eis que a mencionada expressão corresponde,
no contexto da publicação, a pedido de apoio político, o que não é vedado pela legislação
eleitoral.”

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words”, na veiculação de de vídeo no
Instagram, no dia 28/6/2024, pelo Recorrente, que possui o seguinte conteúdo:

ANNIBAL: "Hoje, eu me despeço de uma etapa. Obrigado Lari.
Obrigado, Cris. Valeu, Claudemir. Lu, muito obrigado. Nesses
últimos 12 (doze) meses, eu estive à frente do Núcleo Regional do
Trabalho. Nós conseguimos muitas conquistas com nosso time.
Foram quase R$200.000,00 (duzentos mil reais) em equipamentos,
sendo tablets, notebooks, muito aparelhos para melhorar a
comunicação e a tecnologia das nossas agências. Também, nós
empregamos mais de 11 (onze) mil pessoas na nossa regional.
Conseguimos também qualificar mais de 400 (quatrocentas)
pessoas através de cursos com bolsas de R$600,00 (seiscentos
reais), cursos profissionalizantes. E, também, conseguimos
implementar aqui no Núcleo Regional um sistema para
gerenciamento de processo, para garantir a qualidade no serviço,
para as próximas governanças que tiverem aqui no Núcleo
Regional do Trabalho. Tudo isso melhorou a carreira profissional
dos cidadãos, melhorando assim a sua qualidade de vida e
acelerando a nossa economia. E hoje começo também um novo
desafio porque eu vejo a Maringá do futuro. E você? Vamos
juntos ?"

No caso, e. Relator concluiu que não está presente o pedido explícito de
Num. 43963633 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

votos, pois trata-se, em verdade, de mera menção à pré-candidatura, pedido de apoio
político e exposição de plataformas e exaltação de qualidades pessoais.

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver, caracteriza
um pedido explícito de votos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
Num. 43963633 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte Superior
fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa segundo
a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto
da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a
destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial de
campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).6. O
compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta
Num. 43963633 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato
adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado,
bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a
ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento
distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não
voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para
as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com
poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e
de televisão durante a fase oficial de campanha.7. Representação
julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar todo
Num. 43963633 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está atrelada ao
vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu
conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco
vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar", com nítido
chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo sua vitória
de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O
posicionamento externado na RP Eleitoral 0600676-
21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória monocrática, em
sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido julgado o mérito.
Igualmente o posicionamento exposado não tratou da temática das
palavras mágicas. Precedente sem efeito vinculante, incapaz de
desconstituir a jurisprudência do próprio TSE que defende a
existência de pedido expresso de voto a partir da utilização de
palavras mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-
25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Num. 43963633 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise do contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

Com efeito, a ausência, na publicação impugnada, de expressões tais como
“conto com o seu voto” ou “peço o seu voto” não exprime óbice à sua configuração,
especialmente quando o discurso é dirigido aos cidadãos maringaenses, bem como o
expresso pedido de apoio para a sua vitória: “ E hoje começo também um novo desafio
porque eu vejo a Maringá do futuro. E você? Vamos juntos ?".

Além disso, o vídeo possui natureza profissional, contando com legendas e
edições, o que o torna mais atrativo aos visualizadores. Da mesma forma foi publicado
em perfil aberto do Recorrente no Instagram, de forma a atrair mais seguidores e, por
conseguinte, eleitores.

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (ii)
programação visual profissional do vídeo, com vistas a atrair mais seguidores e,
consequentemente, eleitores, (iii) palavras mágicas de pedido de voto (“Vamos juntos”)
configuram pedido explícito de votos apto a configurar propaganda eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo do Relator para negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que julgou procedente a representação para aplicar multa
Recorrente no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
Num. 43963633 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600043-69.2024.6.16.0137 -
Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ANNIBAL BONEMER AZEVEDO DA ROCHA - Advogados do RECORRENTE:
DIEGO AUGUSTO JUSTINO GERBER - PR79751, ANDRE PRADE MAY - PR82597 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto, acompanhado do desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963633 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/09/2024 17:35:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090317353300900000042917000
Número do documento: 24090317353300900000042917000
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 09:40:42